Tribunal: TJMT
Processo: 8010073-63.2015.8.11.0105
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010073-63.2015.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[C. M. DE MATOS LTDA - CNPJ: 10.339.479/0001-49 (RECORRENTE), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8010073-63.2015.8.11.0105

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Colniza/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

C. M. de Matos LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. FATURA QUE NÃO REFLETE O REAL CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REVISÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

1.
As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A parte Autora se insurge quanto à fatura de energia do mês de 04/2015, com vencimento em 14/05/2015, no valor de R$1.932,84, consumo faturado de 2.271kWh. Informa que a fatura questionada não reflete o real consumo da empresa e está acima da média dos últimos 12 meses.

3. A Requerida, ora Recorrente, por sua vez, sustenta a regularidade da cobrança, ao argumento de que o valor se refere tão somente ao consumo mensal devidamente medido pelo equipamento de medição.

4. Em análise dos autos, verifico que o histórico de consumo confirma as alegações da empresa autora, pois no mês impugnado (abril/2015) houve consumo muito além do praticado nos meses anteriores e posteriores, conforme abaixo se vê:

5. Conforme consta na sentença recorrida:
“Deste modo, em cotejo com o histórico de consumo, resta evidenciado aumento substancial na fatura questionada, sem que haja justificativa para tanto, de modo que supera exponencialmente a média habitual da unidade consumidora. A par disso, colaciono excerto do histórico de consumo do ano de 2014, apresentado pela própria reclamada em Id. 8898921(...)Assim, salta aos olhos a majoração da fatura sub judice, quando comparada aos meses e anos anteriores (...)Dessa forma, o conjunto probatório evidencia o aumento expressivo da fatura, não sendo as argumentações expendidas pela concessionária suficientes para legitimar a cobrança, concluindo-se de que está fora da variação razoável da unidade consumidora. Portanto, caracterizado o vício do serviço, impõe-se a necessidade de retificação para média de consumo, que no caso em apreço deverá ser os seis meses posterior a fatura discutida, como medida justa e adequada, tendo em vista a clara dissonância que houve a partir da referida providência”.

6. Desta forma, se restou evidenciado que a fatura questionada pela parte autora está muito acima da sua média de consumo, bem como que não conseguiu resolver o problema administrativamente, tal situação configura falha na prestação do serviço e dá ensejo à revisão da fatura questionada.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Em face do exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do art. 487, I, Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, e o faço com resolução de mérito, para:
a)

CONFIRMAR
os efeitos da tutela de urgência;
b) DECLARAR
abusiva a fatura
sub judice
, referente ao mês 04/2015 (R$ 1.932,84);
c) DETERMINAR
a retificação da fatura acima descrita para a média de consumo dos seis meses posteriores à fatura discutida, no prazo de 15 (quinze) dias e;
d) INDEFERIR
o pedido de danos morais”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito declarado inexistente.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023